Tribunal: TJDFT
Processo: 0735709-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. DESCABIDA A INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV), DA GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB) E DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). NATUREZA TRANSITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Recurso interposto pela parte ré, Distrito Federal, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar, à parte autora, a título de complementação do valor que já fora solvido – alusivo à conversão das licenças-prêmios em pecúnia -, o importe equivalente à inclusão das rubricas ABONO PERMANÊNCIA, GMOV, GAB e GCET e AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
2. A controvérsia incide sobre a inclusão das parcelas referentes a GAB, GCET e GMOV na base de cálculo da licença-prêmio indenizada.
3. Segundo a legislação vigente na época da aposentadoria da parte autora, art. 142 da Lei Complementar n. 840/11: "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado".
4. A base de cálculo da conversão da licença prêmio não gozada em pecúnia é a última remuneração percebida pela servidora pública antes do ato de sua aposentação.
5. A remuneração, para fins de indenização de licença-prêmio, é constituída pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Nesse sentido: (STJ - REsp 1795795/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
6. Conclui-se que devem ser excluídas da base de cálculo da indenização da licença-prêmio as gratificações transitórias e/ou de caráter precário, cujo pagamento depende do efetivo exercício do cargo; bem como os adicionais transitórios.
7. A Gratificação de Movimentação (GMOV) foi instituída com o objetivo de beneficiar os servidores lotados em Unidades de Saúde situadas em região diversa daquela da sua residência.
8. Quanto à inclusão da Gratificação de Movimentação (GMOV) na base de cálculo da indenização da licença-prêmio, verifica-se o seguinte precedente: “[...] A gratificação de movimentação (GMOV) é paga ao servidor apenas enquanto presentes os requisitos previstos na Lei Distrital no 318/92 para a sua concessão. Tem, portanto, natureza transitória, não devendo compor a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. [...].”. (Acórdão 1273571, 07126071720198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Ressalta-se que a Gratificação de Movimentação (GMOV) não se encontra incluída nas hipóteses descritas no Decreto distrital n. 40.208/2019.
10. Assim, os valores recebidos a título de Gratificação de Movimentação (GMOV), por terem caráter transitório, não devem ser incluídos no cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia.
11. A Gratificação de incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei n. 318/92, destina-se aos servidores públicos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF), vinculando-se a atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
12. Desse modo, descabida a condenação do réu à obrigação de incluir, no cálculo de conversão da licença não gozada em pecúnia, os valores relativos à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, haja vista a sua natureza transitória e proptem labore.
13. Nesse sentido: “[...] 1. A conversão em pecúnia da licença-prêmio tem como base de cálculo a última remuneração percebida pelo servidor público, excluídas as vantagens pecuniárias transitórias ou temporárias (art. 41 da Lei 8.112/1990). [...].”. (TJDFT - Acórdão 1045619, 20160110750064APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 14/9/2017. Pág.: 162/170).
14. Verifica-se, por fim, a natureza transitória da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET (Lei Distrital n. 2.339/1999), aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.
15. Destarte, descabida a inclusão da Gratificação de Movimentação (GMOV), da Gratificação de incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) na base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia.
16. Nesse sentido, transcreve-se o seguinte posicionamento dessa Turma Recursal: “[...] IV. A gratificação de incentivo às ações básicas de saúde (GAB), a gratificação de movimentação (GMOV) e a gratificação por condições especiais de trabalho (GCET) possuem caráter eminentemente "propter laborem". Sendo assim, inviável as suas incorporações nos vencimentos, bem como a inclusão de tais rubricas na base de cálculo da licença prêmio não usufruída em pecúnia. Precedente: TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão 1273571, DJE: 26/8/2020, acórdão 946576, DJE: 13/6/2016, 3aTurma Recursal, acordão 1334367, DJE 12.05.2021. [...].”. (Acórdão 1365633, 07080900420218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
17. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada para decotar da condenação as parcelas referentes a Gratificação de Movimentação (GMOV), da Gratificação de incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET).
18. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital e sem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.